Tribunal: TJES
Processo: 5006728-65.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006728-65.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SIMONE SCHEIDEGGER BITTENCOURT
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE APIACÁ - VARA ÚNICA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006728-65.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SIMONE SCHEIDEGGER BITTENCOURT

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE APIACÁ - VARA ÚNICA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E REQUISITOS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, após ser flagrada com 20 pinos de cocaína e 05 pedras de crack, pleiteando-se a revogação da prisão preventiva por ausência de prova da materialidade e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo de constatação preliminar idôneo compromete a materialidade delitiva; (ii) verificar se estão presentes os requisitos da custódia cautelar; (iii) avaliar se condições pessoais favoráveis garantem a liberdade; (iv) analisar se há violação ao princípio da homogeneidade quanto ao regime prisional futuro; e (v) ponderar sobre o impacto da alegada dependência química na manutenção da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apreensão, depoimentos dos policiais e formulário de cadeia de custódia, sendo que eventuais irregularidades no laudo preliminar não maculam a prisão quando outros elementos confirmam o crime. 4. A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública devido à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza nociva das substâncias apreendidas (cocaína e crack). 5. O risco de reiteração delitiva é real, uma vez que a paciente possui histórico de prisões anteriores, o que demonstra periculosidade social e necessidade de interromper o ciclo criminoso. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da custódia cautelar se os requisitos legais estiverem presentes. 7. Não há que se falar em violação à homogeneidade, pois é inviável, em sede de habeas corpus, realizar exercício hipotético sobre futura dosimetria de pena ou regime fixado em sentença. 8. A alegada dependência química carece de comprovação documental e não autoriza a soltura, cabendo ao Estado fornecer assistência médica no sistema prisional, se necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva da paciente.

Tese de julgamento
:

A natureza altamente lesiva das drogas apreendidas (crack e cocaína) e o risco de reiteração delitiva evidenciado por prisões anteriores justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A existência de condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade concreta nos termos do art. 312 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 CPP, art. 319 Lei nº 11.343/06, art. 33

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no RHC n. 231.029/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 23/4/2026;

AgRg no RHC n. 229.842/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006728-65.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SIMONE SCHEIDEGGER BITTENCOURT

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE APIACÁ - VARA ÚNICA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SIMONE SCHEIDEGGER BITTENCOURT
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim – ES.

A impetrante sustenta, em síntese:

Inexistência de materialidade delitiva pela ausência de laudo de constatação preliminar idôneo;

Ausência dos requisitos da custódia cautelar previstos no art. 312 do CPP;

Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica;

Violação ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que eventual condenação permitiria regime menos gravoso;

Vulnerabilidade da paciente em razão de dependência química.

Analisando em sede meritória a presente ação constitucional,
assinalo que a pretensão aqui debatida não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
(tráfico de drogas). Segundo o auto de prisão em flagrante, policiais militares em patrulhamento avistaram a paciente em atitude suspeita, momento em que esta tentou ocultar bolsa de cor vermelha nas costas. Ao ser abordada, confessou a posse de entorpecentes destinados à comercialização, sendo apreendidos
20 pinos de cocaína e 05 pedras de crack.

A tese de ausência de materialidade, calcada em suposto equívoco na juntada de laudo de constatação preliminar, não prospera.

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, eventual irregularidade na formação do caderno investigativo não macula a prisão quando presentes outros elementos de convicção. No caso, a materialidade está sobejamente demonstrada pelo auto de apreensão, pelos depoimentos dos policiais condutores e pela própria confissão da paciente no momento da abordagem. Ademais, consta nos autos o "Formulário de Cadeia de Custódia Geral", o que garante o suporte mínimo necessário para a manutenção da medida nesta fase.

A segregação provisória encontra-se devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida,

sendo esta última dotada de elevadíssimo potencial lesivo e viciante,
justifica a manutenção da medida extrema. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Note-se que "'[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. (AgRg no RHC n. 231.029/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 23/4/2026.)

A periculosidade social da agente resta demonstrada não apenas pelas circunstâncias do flagrante, mas pelo
risco concreto de reiteração delitiva
. Colhe-se dos autos que a paciente já foi presa em outras duas ocasiões anteriores. Tal histórico, embora não configure reincidência técnica para fins de dosimetria, é elemento idôneo para justificar o cárcere preventivo como forma de impedir a continuidade das atividades ilícitas.

Quanto à alegação de que a paciente possui condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita —, tal circunstância, por si só, não garante o direito à liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Nesse sentido:

Condições pessoais favoráveis e a mera possibilidade abstrata de medidas cautelares diversas da prisão não afastam a necessidade de custódia cautelar quando presentes elementos concretos que revelam a periculosidade do agente. (AgRg no RHC n. 229.842/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026.)

Por fim,
não verifico violação ao princípio da homogeneidade
, já que o argumento de que eventual condenação não resultaria em regime fechado, prematuro.

Não cabe, em sede de
habeas corpus
, realizar prognóstico antecipado da dosimetria da pena ou do regime prisional, o que demandaria incursão aprofundada no mérito da ação penal. A prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com a antecipação de pena.

Demonstrada a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, revela-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A alegação de dependência química, além de não ter sido minimamente comprovada, não autoriza a libertação automática. Eventual tratamento médico pode ser prestado no interior da unidade prisional. No mesmo sentido, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostra-se
insuficiente e inadequada
diante da gravidade dos fatos e da necessidade de resguardar a coletividade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)